Tribunal: TJMT
Processo: 1009254-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009254-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 735.069.231-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação trabalhista proposta contra o Estado de Mato Grosso, acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos elaborados pelo ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar qual a base de cálculo apropriada para o pagamento do adicional de periculosidade devido a servidor público e a exatidão dos valores apurados em favor do exequente.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso encontra-se consolidada no sentido de que o adicional de periculosidade devido a servidores públicos deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, não se estendendo a gratificações, adicionais ou outras parcelas remuneratórias.

4. Essa orientação visa resguardar o equilíbrio orçamentário dos entes públicos e evitar o efeito cascata decorrente da incidência de vantagens sobre outras vantagens.

5. A progressiva elevação dos valores no cálculo do agravante revelou a inclusão indevida de parcelas remuneratórias diversas do vencimento básico, apresentando vício substancial ao incorporar verbas acessórias à base de incidência do adicional de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
O adicional de periculosidade devido a servidores públicos deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, não se estendendo a gratificações, adicionais ou outras parcelas remuneratórias."

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.02.2022; TJ-MT, 10091296520198110001, Rel. Dra. Lucia
Peruffo
, Turma Recursal Única, j. 04.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação trabalhista, em fase de cumprimento de sentença n. 1006797-21.2025.8.11.0000, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pelo ente público, sob o fundamento de que a base de cálculo do adicional de periculosidade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão merece reforma, ao argumento de que os cálculos por ela apresentados observam fielmente os parâmetros fixados na sentença condenatória, incluindo o salário base reajustado anualmente pelo RGA, bem como os reflexos sobre o décimo terceiro salário, em conformidade com a realidade remuneratória do servidor. Argumenta que a planilha do agravado é simplista, pois considera apenas o salário do ano de 2022, multiplicado por 12, ignorando as variações salariais ao longo do período executado e os consectários legais determinados na sentença.

Aduz que a base de cálculo adotada pelo agravante
se encontra
devidamente demonstrada nos autos e acompanhada de documentos oficiais (ficha financeira), não havendo que se falar em excesso de execução, mas sim em cálculo pormenorizado, fiel ao comando sentencial e aos princípios da execução.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, para ser reformada a decisão agravada, julgando-se improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e, por conseguinte, homologando-se os cálculos apresentados pelo agravante.

Sem contrarrazões (Id. 289879350).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 291016853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELIELTON VIEIRA DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste (MT) que, nos autos da ação trabalhista, em fase de cumprimento de sentença n. 1006797-21.2025.8.11.0000, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos elaborados pelo ente público, sob o fundamento de que a base de cálculo do adicional de periculosidade deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor.

A controvérsia cinge-se à definição da base de cálculo apropriada para o pagamento do adicional de periculosidade, bem como à exatidão dos valores apurados em favor do exequente.

Pois bem.

Consoante bem pontuado pelo juízo
a quo
, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso encontra-se consolidada no sentido de que o adicional de periculosidade devido a servidores públicos deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, não se estendendo a gratificações, adicionais ou outras parcelas remuneratórias. Essa orientação visa resguardar o equilíbrio orçamentário dos entes públicos e evitar o efeito cascata decorrente da incidência de vantagens sobre outras vantagens.

Ao comparar os cálculos apresentados pelas partes, verifica-se a existência de divergência técnica substancial que sustenta a manutenção da decisão agravada.

A planilha apresentada pelo agravante apurou o montante de R$ 64.646,24, com valores mensais que evoluem de R$ 129,46 (dezembro/2013) a R$ 445,63 (2022). Por sua vez, a memória de cálculo apresentada pelo executado totalizou R$ 43.878,64, tomando como referência o vencimento-base anual de R$ 26.203,20 (correspondente a R$ 2.620,32 mensais), sobre o qual aplicou o adicional de 30% (R$ 7.860,96), acrescido da correção monetária pelo IPCA-E (R$ 1.336,89) e de juros calculados com base na taxa Selic (R$ 5.825,48).

A diferença de R$ 20.767,60 entre os cálculos não decorre da aplicação incorreta dos índices de atualização – ambos utilizaram corretamente o IPCA-E e a taxa Selic –, mas da divergência quanto à base de cálculo. A progressiva elevação dos valores nos cálculos do agravante, variando de R$ 129,46 a R$ 445,63, revela a inclusão de parcelas remuneratórias diversas do vencimento básico. Ainda que tecnicamente estruturado, o cálculo do agravante apresenta vício substancial ao incorporar indevidamente verbas acessórias à base de incidência do adicional de periculosidade.

A propósito,

colhem-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – EFEITOS PECUNIÁRIOS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 1.885/2013 -
INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALÁRIO BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

1. A função de vigia passou a ser considerada perigosa pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação da referida portaria (02/12/2013).

2. Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, como é o caso da função de vigilante patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30%, nos termos da Lei Municipal nº 12.740/2012.

3. Sentença reformada.”

(N.U 0001585-21.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 14/02/2022)
[sem destaque no original]

“EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL (FUNÇÃO DE VIGILANTE) – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ATIVIDADE DE RISCO – ADICIONAL DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO –
BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL – INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE – INCIDE SOBRE OS VENCIMENTOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]

Todavia, há que se considerar que o valor de 30% deve incidir sobre o salário-base e não sobre a remuneração, nos termos da Súmula 191, I, do TST e artigo 193, § 1º, da CLT.

Sentença reformada.

Recurso provido.”

(TJ-MT 10091296520198110001 MT, Rel. Dra. LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/05/
2021)
[
sem destaque no original]

Destarte, restou demonstrado que os cálculos apresentados pelo ente público observaram corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, ao passo que a planilha do agravante incorporou verbas indevidas à base de cálculo, justificando, portanto, a manutenção da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025